Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702360-60.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADA: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS DESPACHO À Secretaria, para que adote as providências determinadas na decisão de ID 68977234, proferida pelo Ministro Relator NUNES MARQUES na RCL 75.412, bem como, para que certifique o trânsito em julgado do mencionado decisum. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014